Tribunal: TJDFT
Processo: 0711956-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711956-25.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FRANK DOS SANTOS VIEIRA APELADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por LUIZ FRANK DOS SANTOS VIEIRA contra sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia, proferida nos autos da ação de conhecimento proposta contra EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A.. EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. requer a extinção do feito, nos termos no artigo 924, inciso II do CPC (ID 48477170). Junta comprovante de pagamento. Encerrada a função jurisdicional desta instância, remetam-se os autos ao juízo de primeiro grau. Brasília-DF, 10 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator